Tribunal: TJBA
Processo: 0575244-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575244-30.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: TADEU FEITOSA SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA E PARA OS LEILÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação do Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Tadeu Feitosa Sousa da Silva, nos autos da ação ordinária, para declarar a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco, restabelecer o contrato de financiamento e manter o autor na posse do imóvel.

2. A instituição financeira alegou que seguiu os requisitos legais para constituição da mora e consolidação da propriedade fiduciária, inclusive com intimação por hora certa. Sustentou a regularidade do leilão extrajudicial, aduzindo que, à época, não se aplicava a exigência de intimação pessoal do devedor para os leilões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em aferir a validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e da realização de leilões extrajudiciais, em especial quanto:

(i) à regularidade da intimação pessoal do devedor para purgação da mora; e (ii) à necessidade de intimação pessoal do fiduciante para participação nos leilões extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de financiamento foi celebrado com garantia de alienação fiduciária do imóvel. Constatado o inadimplemento, o banco buscou consolidar a propriedade do bem, mas não observou integralmente os requisitos legais.

5. A Lei nº 9.514/97 exige que o devedor seja pessoalmente intimado para purgar a mora. Embora o banco alegue intimação por hora certa, não comprovou a segunda tentativa pessoal de entrega antes de adotar essa modalidade, tampouco demonstrou motivação idônea para a suposta ocultação do devedor.

6. Quanto aos leilões extrajudiciais, a ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor para conhecimento das datas e locais de realização constitui vício grave. A Lei nº 13.465/17, vigente à época dos atos, impõe esse dever, visando assegurar o exercício do direito de preferência.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a falta de intimação pessoal para os leilões invalida o procedimento expropriatório, mesmo quando tenha havido intimação regular para purgação da mora.

8. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer essas irregularidades, está em conformidade com o ordenamento jurídico e com o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido para manter a sentença que declarou a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e restabeleceu o contrato de financiamento.

Tese de julgamento:

"1. A intimação por hora certa no procedimento de purgação da mora exige a comprovação de, ao menos, duas tentativas pessoais frustradas e justificativa plausível de ocultação do devedor.

2. A intimação pessoal do devedor acerca da realização dos leilões extrajudiciais é condição de validade do procedimento de expropriação de imóvel com garantia fiduciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0575244-30.2018.8.05.0001
,
figurando, como Apelante,
BANCO BRADESCO SA
e, como Apelado,
TADEU FEITOSA SOUSA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA